Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINSTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. TRANSPORTE GRATUITO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA PORTADORA DE CARCINOMA ESPINOCELULAR, COM REDUÇÃO DE VISÂO (multifocais). EXTENSÃO AO ACOMPANHANTE. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. EFETIVO GOZO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente distrital a conceder à autora o benefício do passe livre para pessoa com deficiência. 1.2. Em seu recurso, a parte autora pede a reforma da sentença para que o benefício concedido seja estendido a um acompanhante, alegando possuir dificuldades em enxergar, o que faz com que sempre esteja acompanhada durante o trajeto para realização das consultas.
2. Cinge a controvérsia dos autos em identificar se o direito à gratuidade de transporte público concedido a autora, diagnosticada com câncer (carcinoma escamoso ou carcinoma espinocelular), também deve ser estendido a seu respectivo acompanhante. 2.1. A respeito do tema, o art. 1° da Lei Distrital no. 566/93, a qual concede transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência, de fato garante o benefício ao acompanhante da pessoa beneficiária ao assegurar “gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, (...) e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”.
3. No caso, tendo em vista que a enfermidade evidentemente implica em “crises de cefaleia com perda de visão e problemas no nervo temporal” e que a “doença neoplásica gerou sequelas oculares”, forçoso reconhecer que, apesar de não precisar de acompanhamento para locomoção pessoal, a fruição do benefício exige o auxílio de terceiro, notadamente em decorrência das sequelas oculares, o que poderia representar empecilho na utilização do transporte gratuito com objetivo de receber tratamento de saúde. 3.1. Seria contrassenso conceder à parte o direito, mas negar-lhe o efetivo gozo, na medida em que a não concessão do benefício a acompanhante inviabilizaria a parte deslocar-se sozinha via transporte público, expondo-a, inevitavelmente, a enormes riscos não somente em razão de encontrar-se em situação de evidente vulnerabilidade, mas também por apresentar dificuldade visual. 3.2. Precedente: “O benefício deve ser estendido ao acompanhante sob pena de violação ao exercício desse direito pelo deficiente físico.” (07064026920198070018, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 10/3/2020).
4. Imperiosa a reforma do julgado para que a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF deferido em favor da autora também seja estendida ao seu respectivo acompanhante, o qual, na forma da lei de regência, somente poderá se valer do benefício quando estiver assistindo a pessoa beneficiária (Art. 1o, §3o, da Lei Distrital no 566/93).
5. Recurso provido.